Tribunal: TJMT
Processo: 1024991-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024991-97.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ENERGY COLD COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.623.550/0001-62 (APELANTE), THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal por falta de garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível
a
concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica; e (
ii
) se a exigência de garantia do juízo pode ser afastada quando comprovada a hipossuficiência d
o

executado
.

III. Razões de decidir:

3.
A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência do STJ. No caso, a empresa apresentou provas de sua inatividade econômica e a incapacidade financeira, justificando o deferi
mento da gratuidade de justiça.

4.
Embora o art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980 condicione a admissibilidade dos embargos à execução à prévia garantia do juízo, a jurisprudência admite a
flexibilização
dessa exigência em casos de insuficiência patrimonial
comprovada.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “É possível o recebimento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo quando comprovada a insuficiência financeira da parte, sem prejuízo de posterior impugnação.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei 6.830/1980, art. 16, § 1o; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp

2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
j. 02.9.2024,
DJe
de 13.9.2024;

STJ,
REsp
1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Seção,
j.
24.11.2010,
DJe

de 14.12.2010;
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.836.609/TO,
Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma,
j.

07.6.2021,
DJe
de 16.6.2021
; TJMT, apelação cível n.
1011267-54.2023.8.11.0004,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Col
etivo, j. 06.11.
2024,
DJ
e
de 12.11.
2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto p
or

ENERGY GOLD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
contra a sentença proferida pelo
J
uízo da
2a Vara de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1024991-97.2024.8.11.0002 ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZE
A
GRANDE (MT)
, indeferiu a inicial, pela ausência de
garantia do juízo
, com fundamento nos artigos 485, IV, e 918, II,
ambos
do Código de Processo Civil c/c artigo 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que é possível a relativização da garantia do juízo ao hipossuficiente para o recebimento dos embargos à execução, tendo pleiteado a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a dispensa da garantia do juízo.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma do ato sentencial recorrido e o prosseguimento dos presentes embargos.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
251239150, pelo não provimento
do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos
termos
da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
por
ENERGY GOLD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
contra a sentença proferida pelo
J
uízo da
2a Vara de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que indeferiu a inicial, pela ausência de
garantia do juízo
, com fundamento nos artigos 485, IV, e 918, II, do Código de Processo Civil c/c artigo 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80.

O mérito do recurso de apelação ora interposto se resume à dispensa da oferta de garantia de juízo para o recebimento dos presentes embargos à execução, diante do benefício da gratuidade de justiça, a ser concedido.

Pois bem.

1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com
as custas
advindas do processo, em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, art. 5o, da Constituição Federal. Vejamos:

“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No mesmo sentido, o art. 98 do CPC assim dispõe:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Quanto
à concessão ou não do benefício pretendido,
mister
ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não se restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de cu
steio de um processo judicial.

Por sua vez
, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, quando se tratar de pessoa jurídica,
é
necessária
a prova da declarada hipossuficiência, porquanto não milita em seu favor a presunção de miserabilidade como ocorre no caso da pessoa natural.
Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGA FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família
.

Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);
II)
a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção
de insuficiência de recursos (incidência da Súmula 481/STJ).

2.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
”

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.576.243/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julga
do em 02.9.2024, Publicado no
DJe
de 13.9.2024
)
. [sem negrito no original].

Na hipótese
sub examine
, com relação à empresa executada, juntou-se Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), a indicar sua inatividade e faturamento zerado desde janeiro de 2024 (Id. 254181153), bem como declaração de inatividade assinada pelo contador responsável, referente a todo o período em exercício de 2024 (Id. 254181154).

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária há de ser deferido, contudo, sem prejuízo de eventual impugnação.

Por essas razões,

CONCEDO

o
benefí
cio da gratuidade de justiça ao recorrente
.

2. GARANTIA DO JUÍZO.

De início, sabe-se que a efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1o, da Lei n. 6.830/80. Vejamos:

“
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

§
1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
.
”
[sem destaque no original].

Todavia, d
as razões de decidir adotadas no julgamento do
REsp
1.127.815/SP, em sede de repercussão geral (Tema n. 260), infere-se
ser possível a
dispensa de garantia do juízo. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE REFORÇO DE PENHORA PELO JUIZ EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA FAZENDA EXEQUENTE, IN CASU. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

[...]

9. A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça
.

(Precedentes:
REsp
973.810/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008,
DJe
17/11/2008;
REsp
739.137/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 22/11/2007;
AgRg
no Ag 635829/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 18/04/2005;
REsp
758266/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/08/2005).

[...]

11. O pleito de imediato prosseguimento dos embargos, à revelia da referida decisão judicial, não merece acolhimento, haja vista que, conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente.

[
...]”
. (STJ,
REsp
1.127.815/SP,
Rel. Min.
Luiz
Fux
, Primeira Seção, julgado em 24.11.2010,
DJe
14.12.2010).
[sem destaque no original].

Conforme se vê, o plenário do c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que não se deve obstar a admissibilidade ou análise dos embargos à execução pelo simples fato do valor constrito ser inferior ao valor exequendo, cabendo ao juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora.

Registrou, entretanto, que a insuficiência patrimonial do devedor é justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução,
sem que seja realizado reforço da penhora, desde que comprovada inequivocamente.

De fato, “
É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação

de
garantia
do
juízo,
quando efetivamente comprovado o estado de
hipossuficiência
patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse
mister
, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente:
REsp
1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
12/06/2019.
”
(
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
07.6.2021,
DJe
de 16.6.2021
)
.

No presente caso, a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal n. 1009970-18.2023.8.11.0002 visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, quando do ajuizamento do feito, no valor de R$ 299.690,92 (duzentos e noventa e nove mil seiscentos e noventa reais e noventa e dois centavos).

Dos autos, verifica-se que o recorrido não possui condições de garantir o juízo, visto que a empresa executada não está exercendo atividade econômica desde o início do ano.

Com efeito, deve ser afastada a exigência de garantir do juízo para oposição embargos à execução fiscal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena
de violação da ampla defesa e da garantia de acesso à Justiça.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
GARANTIA DO JUÍZO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal por falta de garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível
a
concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e seus sócios; e (
ii
) se a exigência de garantia do juízo pode ser afastada quando comprovada a hipossuficiência dos executados.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência do STJ. No caso, a empresa apresentou provas de sua inatividade econômica e a incapacidade financeira dos sócios, justificando o deferimento da gratuidade de justiça.

4. Embora o art. 16, §1o, da Lei 6.830/1980 condicione a admissibilidade dos embargos à execução à prévia garantia do juízo, a jurisprudência admite a
flexibilização
dessa exigência em casos de insuficiência patrimonial comprovada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “É possível o recebimento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo quando comprovada a insuficiência financeira da parte, sem prejuízo de posterior impugnação.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei 6.830/1980, art. 16, § 1o; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.9.2024,
DJe
de 13.9.2024; STJ,
REsp
n. 1.225.743/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.2.2011,
DJe
de 16.3.2011; STJ,
REsp
1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Seção, j. 24.11.2010,
DJe
de 14.12.2010; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.836.609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.6.2021,
DJe
de 16.6.2021; TJMT, agravo de instrumento 1006691-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.5.2023,
DJe
em 10.5.2023.
”

(
TJMT, apelação cível n.
1011267-54.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Col
etivo, Julgado em 06.11.
2024,
publicado
no
DJ
e
em 12.11.
2024)
. [sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
a fim de anular a sentença recorrida, e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para
regular prosseguimento da execução, independente de garantia do juízo,
sem prejuízo de posterior impugnação quanto à insuficiência financeira.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024